Tribunal: TJDFT
Processo: 0710701-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Apelação. Extinção do cumprimento individual de sentença coletiva. Ordem de emenda para a juntada das procurações outorgadas pelos litisconsortes. Pedido de dilação de prazo por 60 dias. Deferimento da prorrogação por 10 dias. Razoabilidade do prazo requerido, ante a dificuldade para localização dos credores. Apelo provido para cassar a sentença e deferir a dilação por 60 dias.